Tribunal: TJSP
Processo: 2174333-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Restituição de valores recebidos acima do teto remuneratório por força de liminar – Acórdão readequado conforme o posicionamento do STF, no RE 606.358/SP – Devolução indevida – Ausência de título executivo – Valores recebidos de boa-fé – Decisão agravada reformada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174333-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AN-
GELA MARIA MALUF, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174333-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31.089-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174333-96.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP. Juiz Adriano Marcos Laroca.
Agravante:
ÂNGELA MARIA MALUF.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.089.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sen-
tença Restituição de valores recebidos acima do teto re-
muneratório por força de liminar
Acórdão readequado
conforme o posicionamento do STF, no RE 606.358/SP
Devolução indevida Ausência de título executivo Valo-
res recebidos de boa-fé Decisão agravada reformada A-
gravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de cumprimento de sentença, 2 que rejeitou a impugnação ofertada
pela agravante, para determinar a restituição dos valores que deixaram de
ser descontados de seus vencimentos por força da liminar concedida no iní-
cio do processo, posteriormente cassada em readequação de acórdão profe-
rido em recurso de apelação, ante a tese fixada pelo C. STF (Tema 257).
Sustenta que não pode ser obrigada a devolver valores
recebidos de boa-fé por força da liminar concedida; as decisões proferidas
pelo C. STF, no julgamento dos Temas 257 e 480, relativas ao teto constitu-
cional, têm integral incidência no caso em tela, não só em relação à questão
de fundo (percepção acima do teto), que resultou na improcedência da ação,
como também pela expressa dispensa de devolução daquilo que foi recebi-
do de boa-fé até data de seus respectivos julgamentos. Requer seja atribuí-
do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja reconhecida a inexigibilidade
1 Reproduzida a fls. 132.
2 Feito no 0027750-51.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174333-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31.089-JV
3
de restituição dos valores.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dis-
pensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Respeitado o entendimento do MM. Juiz, o recurso de a-
gravo de instrumento admite provimento.
O acórdão proferido por esta C. Câmara, ao readequar o
julgado ao posicionamento do STF (Temas 257 e 480), não fez qualquer res-
salva quanto à possibilidade de restituição dos valores, ou seja, não há título
judicial que embase o presente cumprimento de sentença.
Além disso, no julgamento do RE 606.358/SP, em que foi
decidido que as vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/03 devem
também observar o teto remunaratório, o C. STF modulou os efeitos para
dispensar a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o
dia 18/11/2015. A FESP pretende a restituição dos valores referentes ao perí-
odo de 01/07 a 30/11/2010.
Sendo assim, presumida a boa-fé da agravante, caberia à
FESP demonstrar a má-fé, o que não o fez. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Servidores públicos estaduais aposentados, que receberam valores acima
do teto remuneratório por força de tutela antecipada anteriormente conce-
dida Pretensão Fazendária de restituição de valores acima do teto remu-
neratório constitucional, quanto ao período anterior a novembro de 2015
3 Despacho, fls. 137/138; contrarrazões, fls. 143/146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174333-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31.089-JV
4
Impossibilidade Boa-fé não descaracterizada Adequação ao posiciona-
mento do STF, no RE no 606.358/SP, que, todavia, obsta a devolução de
valores recebidos de boa-fé no período anterior a 18 de novembro de 2015
Precedentes desta Corte de Justiça. R decisão reformada. Recurso provi-
do. (Agravo de Instrumento 2174425-74.2020.8.26.0000;Relator: Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 12a VFP; Data do Julgamento: 11/08/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumen-
to para extinguir o cumprimento de sentença, que buscava o recebimento
das verbas correspondentes aos vencimentos da agravante sem a incidência
do redutor salarial; fixo os honorários de sucumbência em 10% do valor atri-
buído à execução. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR